Tribunal: STF
Processo: RE 94991
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO.
A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (ART.96), NÃO SÃO PERMITIDAS NOVAS
VINCULAÇÕES OU EQUIPARAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA PARA EFEITO DE
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. AS DEFERIDAS
ANTERIORMENTE SÃO MANTIDAS; NÃO HÁ, NO ENTANTO, A PARTIR DA NORMA
PROIBITIVA, COISA JULGADA OU DIREITO ADQUIRIDO A REGRA DA
EQUIPARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.